Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739951-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE VARGAS DE SA FREIRE REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JORGE VARGAS DE SÁ FREIRE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio do qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais no 0705591-59.2021.8.07.0012, ajuizada pelo ora requerente contra o ora requerido. Na ação rescisória (ID 76368694), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Pedido de gratuidade de justiça A gratuidade de justiça ora postulada deve ser indeferida, tendo em vista a preclusão lógica que decorre do fato do recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio atinentes ao presente feito (ID 76376400 a 76376401). Ademais, verifica-se que a presente ação rescisória é mera reprodução de outra ação rescisória anteriormente ajuizada pela mesma parte (AR no 0709508-20.2024.8.07.0000), cuja petição inicial foi indeferida, após indeferida a gratuidade de justiça postulada e não recolhido o depósito prévio devido (Acórdão 1951962, 0709508-20.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.). Além disso, também não se constata o deferimento de gratuidade de justiça ao autor da presente ação rescisória no bojo do processo rescindendo (autos no 0705591-59.2021.8.07.0012). Assim, por ausente qualquer alteração da quadra fática atinente à hipossuficiência financeira alegada, sobretudo em virtude da preclusão lógica ora observada, é imperioso o indeferimento da gratuidade de justiça neste feito. Emenda da inicial De forma flagrante e deliberada, o autor da presente ação rescisória, além de insistir na reprodução dos autos de ação rescisória anteriormente ajuizada e indeferida (AR no 0709508-20.2024.8.07.0000), aponta valor da causa (R$ 1.000,00) manifestamente incompatível com o conteúdo econômico da pretensão formulada, recolhendo, por essa razão, valor a menor atinente às custas iniciais e ao depósito prévio deste feito, o que não pode ser admitido. Verifica-se, aliás, que foi indicado como valor da causa do processo rescindendo a importância de R$ 732.503,05 (ID 76369962 – pág. 74), mas foram considerados no cálculo das custas do feito o valor de R$ 435.688,81 (ID 10740595, dos autos do processo rescindendo). Na AR no 0709508-20.2024.8.07.0000, por sua vez, apontou-se como valor da causa o valor de R$ 535.688,81. Tais circunstâncias evidenciam que o valor atribuído à causa nesta ação, de apenas R$ 1.000,00, não corresponde ao proveito econômico vindicado com esta ação rescisória e tem o condão de implicar o recolhimento a menor das custas iniciais e do depósito prévio, o que não deve ser admitido. Nesse contexto, sobre o valor da causa atribuído à causa, é necessário que o autor esclareça, retificando-o como devido, se o valor apontado para a causa de fato corresponde ao montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou ao proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Isso porque “o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer” (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). Por isso, o autor deve esclarecer, retificando, o valor atribuído à causa, tendo em vista o montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou o proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Além disso, deve promover o recolhimento do valor devido atinente à diferença não considerada no cálculo das custas iniciais e do depósito prévio desta ação rescisória. Apenas a título de registro, ressalta-se que a inicial da AR no 0709508-20.2024.8.07.0000, anteriormente ajuizada pelo mesmo autor, foi indeferida porque o requerente não promoveu o recolhimento do depósito prévio na forma devida, o que pode ocorrer novamente, caso não seja realizada a adequação do valor da causa e o recolhimento das custas e do depósito prévio quanto ao remanescente. Ressalta-se que o recolhimento a menor das custas iniciais e do depósito prévio, por apontamento forjado de valor da causa que não corresponde ao valor devido, também implicará o indeferimento da inicial, caso não seja sanado. Ante o exposto: a) INDEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, em face da preclusão lógica verificada; b) sob pena de indeferimento da inicial, determino ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da petição inicial, no tocante ao valor da causa, a fim de demonstrar se o valor atribuído corresponde ao valor atualizado da causa do feito originário rescindendo ou se corresponde ao proveito econômico buscado na ação rescisória. No mesmo prazo, da retificação do valor atribuído à causa, o autor deverá promover o recolhimento do que tiver faltado em relação às custas iniciais (art. 69, I, do RITJDFT) e ao depósito prévio (art. 968, II, do CPC), uma vez que os comprovantes de ID 76373119 a 76376401 levaram em conta valor da causa inequivocamente menor que o devido, o que não será admitido. O não recolhimento da diferença devida atinente ao valor das custas e do depósito prévio valor implicará a inadmissibilidade da ação rescisória ajuizada, com o indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora